Tribunal: STF
Processo: Rcl 74536
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0800531-33.2021.8.14.0008.



    A defesa narra que o reclamante “foi pronunciado por suposta prática do crime previsto no art. art. 121, §2º, incisos IV e VII do Código Penal Brasileiro, cometido em face da vítima Douglas Lamartine Sales Pereira, no dia 09/11/2020, por volta das 00h00, na Vila dos Cabanos, município de Barcarena-PA”.



    Em continuidade, aduz que consta na denúncia “que um dia após a morte da vítima, ainda em sede de investigações, no processo de confecção de Relatório Policial que serviu de fundamento pra decisão de pronúncia do reclamante, foi identificado o cumprimento do mandado de prisão preventiva, na comarca de Marapanin, em face de Renan Felipe Ferreira Dias, vulgo ‘Dentinho’ ou ‘Motocross’. No decorrer de sua prisão foi deferido a extração de dados por meio de aplicativos de mensagens instantâneas ‘whatsapp’, pelo juízo da vara criminal de Marapanin, oportunidade em que foi possível constatar pelo menos 03 (três) casos envolvendo a morte de policiais militares, dentre eles a de Douglas”. 



    Alega que “o delegado responsável pela investigação só anexou parte do processo citado nº 0800310-18.2020.814.0030”, e, em consulta ao sistema PJE, deparou-se “a informação que o referido processo do município de Marapanim está em sigilo”.



    Registra que “fez requerimento nos autos 0800531-33.2021.8.14.0008, no id: 131479780, com fulcro no art. 423, inciso I do CPP, requerendo que fosse anexado a esse feito a integralidade dos autos referido em investigação policial a fim de ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, tendo sido indeferido o pleito defensivo pelo Juízo reclamado. 



    Sustenta, em síntese, que “a sessão de júri (decisão anexa) está designada para ocorrer no dia 17/12/2024, sem, no entanto, a defesa ter acesso a todos os elementos produzidos em sede de investigação, assim violando a plenitude defesa, a ampla defesa e o contraditório, e, principalmente a Súmula Vinculante nº 14”. 



    Requer, em sede liminar, seja suspensa a sessão do Júri designada para o dia 17/12/2024.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que os elementos de informação pretendidos foram solicitados intempestivamente, “sendo que a defesa, constituída desde junho de 2023, poderia ter exigido acesso a tais documentos em momento oportuno”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente